Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-69.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que não há entre os litigantes pessoa jurídica de direito público e sendo matéria corrente das Câmaras de Direito Privado, determino a redistribuição do feitos a essas.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – DECISÃO DO JUIZ A QUO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA IMITIR PROVISORIAMENTE A AGRAVADA NA ÁREA VINDICADA – PERICULUM IN MORA E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que a Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
No caso, em que pese à argumentação apresentada pela Agravante, o conjunto probatório encartado aos autos não se mostra suficiente para respaldar a tutela pleiteada, isto porque, dessume-se que nas razões deste agravo interno, a parte recorrente apenas repisou a tese do instrumental.
Além da argumentação apresentada pela parte Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido, denota-se a falta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
A parte Agravante não trouxe novos elementos de prova e/ou argumentação capaz de alterar a convicção anteriormente formada. Decisão mantida.
(N.U 1007226-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)
Proceda-se com a redistribuição as Câmara Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado